Tribunal: STF
Processo: RE 1583546
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
O Município de Itambacuri (MG) interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DESOBSTRUÇÃO DO FLUXO HÍDRICO – ENTE MUNICIPAL – OMISSÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. O artigo 225 da Constituição da República estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo dever de defendê-lo e preservá-lo impõe-se não só ao Poder Público, mas também a toda coletividade, a fim de garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações. A atuação do Poder Judiciário, quando se alega ofensa a direitos e garantias assegurados constitucionalmente e em atos normativos infraconstitucionais, não configura situação de interferência indevida na esfera de outro Poder do Estado, traduz, ao contrário, válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar a tutela de direitos transindividuais e coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Verificada a omissão do Município em relação à correta recuperação da malha viária e à desobstrução do fluxo hídrico da localidade, é forçoso concluir pela manutenção da sentença de procedência, não havendo que se falar em violação ao princípio da Separação dos Poderes. A multa cominatória visa garantir o cumprimento da decisão judicial, sendo que a sanção somente será devida em caso de descumprimento com observância do devido processo legal, não produzindo lesão direta e imediata ao Poder Público. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer revela-se razoável, mormente considerando-se o fato de que há anos o ente municipal tinha ciência da necessidade de implantar a malha viária na Fazenda Água Preta, tendo, no entanto, se mantido inerte.” (e-doc. 160)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (e-doc. 196)
Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido incorreria em violação dos artigos 2º, 37, caput, e 60, § 4º, inciso III, da Constituição.
Alega que 

“21. Todo este arcabouço normativo pressupõe a efetivação da criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal, por atribuição prevista pelo Constituinte, incumbe exclusivamente ao Poder Executivo, a quem compete, diante das disposições legais, determinar quais são as prioridades ou necessidades de reorganização administrativa do serviço visando a racionalização e eficiência na prestação de serviços à comunidade, mediante um critério de conveniência e oportunidade. Ou seja, é uma questão de discricionariedade política-administrativa. 
22. Seguindo esse raciocínio, o Poder Judiciário não pode intervir na esfera reservada ao Poder Executivo e controlar suas opções relativas à política de autogoverno e de autoadministração, sob pena de quebra do princípio da independência e separação das funções estatais - art. 2º, CRFB/88.
(...)
24. Ademais, o ato administrativo discricionário seria aquele em que a Administração Pública poderia praticar com certa margem de escolha, já que a adoção de determinado agir é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça e equidade, todos próprios da autoridade administrativa, eis que inexistente previsão taxativa legal, caso contrário, haveria de ser ato vinculado.” (e-doc. 201)

Requer, em vista desses argumentos, 

“(...) seja o presente Recurso Extraordinário recebido e provido, com base no art. 102, III, ‘a’, CRFB/88. Ademais, requer o reconhecimento das ofensas suscitadas para reformar o acórdão recorrido, por ser medida de justiça.”

Instado a reanalisar o caso, em razão da possível aplicação do entendimento firmado no Tema nº 698 da Repercussão Geral (RE nº 684.612/RJ), o órgão colegiado de origem rejeitou o juízo de retratação. Eis a ementa do acórdão:

“EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇÃO DE ENTE MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MARGEM DE DISCRIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 698 – AUSÊNCIA – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. O colendo STF, ao analisar o Tema de Repercussão Geral n. 698, fixou as seguintes teses: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos Poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. No julgamento proferido por esta Sexta Câmara Cível, foi determinado o cumprimento de obrigações reconhecidas pelo Município, bem como que preservam o espaço de discricionariedade do Administrador Público. É incabível o juízo de retratação nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC quando o acórdão proferido está em consonância com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado em sede de Repercussão Geral (Tema n. 698).” (e-doc. 184)

Na sequência, houve juízo positivo de admissibilidade na origem, subindo os autos a esta Corte. (e-doc. 217)
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EROSÃO. DANO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO VISANDO À PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com apoio na Súmula 279, porque ausente ofensa direta à Constituição Federal e tendo em vista a improcedência da alegação, no caso concreto, de violação ao princípio da separação dos poderes, considerando os precedentes firmados por esta Suprema Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, o Tema 698 da repercussão geral, de modo a afastar os óbices apontados na decisão agravada. 3. Alega-se que o Poder Judiciário do Estado de Goiás exorbitou sua competência e invadiu a esfera própria do Executivo municipal, ao impor diversas obrigações ao Recorrente, sem atentar ao comprometimento dos limitados recursos públicos do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque, no caso, a ofensa à Constituição Federal seria reflexa. 5. Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 5. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 6. Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. 7. Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.525.714/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/03/2025 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.495.011/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/08/2024).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).

No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual em Ação Civil Pública para condenar o recorrente a realizar “manutenção periódica do trecho da malha viária na Fazenda Maravilha, Córrego Água Preta, zona rural de Itambacuri/MG, bem como a limpeza das bocas das manilhas, de forma manual e periódica”, e, ainda,, condenou a Municipalidade a apresentar projeto de cumprimento da obrigação estabelecida, no prazo de 30 (trinta) dias, com prazo máximo de início de execução de 60 (sessenta) dias. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Nas razões do presente recurso, o Município de Itambacuri, embora não negue a existência do problema de deslocamento da família hipossuficiente que reside na Fazenda Água Preta em razão da obstrução do fluxo hídrico, tampouco a ocorrência do dano ambiental, defende que a sentença viola o princípio da separação dos poderes, bem como que a atual Administração Municipal vem tratando o tema com a responsabilidade que ele merece, destacando, ainda, que deve ser observado o princípio da reserva do possível e a escassez de recursos do ente público.
(...)
Resta clara, portanto, a obrigação do Poder Público em preservar o meio ambiente e em promover a adequada execução da política de desenvolvimento urbano, sendo que o Poder Judiciário está autorizado a reconhecer que o Executivo não cumpriu sua obrigação legal quando vulnerou direitos difusos e coletivos, bem como a corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada. 
Uma correta interpretação do princípio da Separação dos Poderes, em matéria de políticas públicas, deve ser no sentido de utilizá-lo quando a Administração atua dentro dos limites concedidos pela lei. Caso contrário, quando extrapola os limites de sua competência e age sem sentido, fora da finalidade à qual está vinculada ou se mostra omissa quanto ao cumprimento de obrigações constitucionalmente impostas, não configura violação ao referido princípio.
(...)
Portanto, diante do conjunto probatório revelado nos autos, constata-se a omissão do Município de Itambacuri em relação à correta conservação da malha viária na localidade, forçoso concluir pela manutenção da sentença de procedência, não sendo hábil para afastar a sua obrigação constitucional mera alegação de violação ao princípio da Separação dos Poderes ou da necessidade de observância à reserva do possível“.

Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS FUNDOS DE ESCOLA PÚBLICA. “LIXÃO” LOCALIZADO NO BAIRRO DE ACARI - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE CONDENAÇÃO À REMOÇÃO INTEGRAL DO DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E À IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS NA REGIÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO NAS CAUTELAS FISCALIZATÓRIAS. LEI 12.305/2010. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.539.984/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/05/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.497.005/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/11/2024).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente